Tribunal: TJDFT
Processo: 0721149-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721149-02.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIZELLE MONTEIRO DOS SANTOS VASCO EMBARGADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GIZELLE MONTEIRO DOS SANTOS VASCO contra o v. acórdão exarado sob o ID 68647633, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo hígida a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na ação monitória ajuizada pelo embargado INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, fixando como devida a importância de R$ 36.586,71 (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos). Em suas razões recursais (ID 69015450), a embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em vício de omissão no v. acórdão recorrido, ao deixar de observar a inexistência de prova hábil atestando a renovação da matrícula para o ano de 2021, insurgindo-se contra a presunção de renovação automática do vínculo contratual. Ainda, assevera que o decisum também se mostrou omisso no tocante à alegação defensiva de excesso de cobrança, tendo em vista que não lhe fora oportunizada a realização de prova pericial para verificar a correção dos valores apresentados pela instituição de ensino. Sustenta que o v. acórdão embargado se encontra eivado por vício de contradição, na medida em que reconheceu o fato de que a filha da embargante retornou à frequência das aulas em março/2021 e, concomitantemente, manteve a exigibilidade das mensalidades de janeiro e fevereiro daquele ano. Para fins de pré-questionamento, requereu que este egrégio Colegiado se manifeste expressamente sobre diversos dispositivos legais. Com base nesses argumentos, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se os vícios apontados. Percebe-se, portanto, a pretensão de agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de março de 2025 às 17:39:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora